Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Recurso do MPDFT. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Consentimento da vítima. Absolvição do réu. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com base no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima exclui a tipicidade da conduta de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que levaria a absolvição ou não do recorrido.
III. Razões de decidir
3. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipo penal previsto no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar, nos exatos moldes previstos nos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato/direto, o Estado, e como sujeito passivo mediato/indireto, a mulher vítima de violência.
4. Em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Comprovado que a ofendida manteve conversa por aplicativo de mensagens com o réu, foi buscá-lo no hospital para que ele se tratasse na residência dela, após um acidente, bem como reatou o relacionamento deles na vigência das medidas protetivas, evidencia-se o consentimento quanto ao contato entre eles, demonstrando que a conduta do recorrido é atípica.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.